Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO QUERELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a continuação da queixa-crime quando nos autos do processo não restar demonstrado o dolo específico necessário para a configuração da prática de crimes contra a honra, na modalidade de calúnia, quando, em dissidências calorosas, os confrontantes não são muito respeitosos um com outro, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal.

2. Recurso desprovido.